Tribunal: TJSP
Processo: 2181354-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO – DESAPROPRIAÇÃO – REGIME DE EXECUÇÃO A QUE SE SUBMETE EMPRESA PÚBLICA – Pedido de levantamento do numerário que se encontra depositado nos autos da ação de desapropriação referente à avaliação prévia já deferido – Pedido de instauração de incidente de cumprimento de sentença pelos réus para fins de depósito da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO – DESAPROPRIAÇÃO – REGIME DE EXECUÇÃO A QUE SE SUBMETE EMPRESA PÚBLICA – Pedido de levantamento do numerário que se encontra depositado nos autos da ação de desapropriação referente à avaliação prévia já deferido – Pedido de instauração de incidente de cumprimento de sentença pelos réus para fins de depósito da indenização final constante do título judicial – Necessidade de apresentação do cálculo de liquidação do débito nos termos do art. 524 do CPC – Cálculo já apresentado pelos réus insuficiente ao prosseguimento do feito, o qual não inclui os consectários legais e as verbas acessórias definidas no título exequendo, e que deve ser apresentado após o levantamento já deferido – Pedido de submissão da autora DERSA ao cumprimento de sentença dirigido às Fazenda Públicas (CPC, art. 534) e ao regime de precatórios (CF, art. 100) – Inviabilidade – Entendimento consolidado desta C. Câmara no sentido de que empresa pública, que não presta exclusivamente serviços públicos, não se submete ao regime de execução destinado às Fazendas Públicas, em consonância com o Tema no 253 de Repercussão Geral do E. STF, e com outros precedentes do Excelso Pretório – Decisão agravada parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000826270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181354-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A, são agravados VERA LUCIA
MOREIRA, MARIA INES PEREIRA, ROSELI PEREIRA DE AVILA, LUIZ
CARLOS DE AVILA, JOSÉ CARLOS PEREIRA, RONALDO DONIZETE
PEREIRA, JOSÉ CHRISTE GUILGER, EVA REIMBER GUILGUER, ANTONIO
GUILGUER FILHO, PEDRA CARDOSO GUILGER, LAERTE CHRISTER,
LUCINDA REIMBERG GUILGUER, MARIA GUILGUER RODRIGUES, PEDRO
RODRIGUES, MARIA APARECIDA GUILGER, ROQUE CHRISTER GUILGER,
VERA LUCIA REIMBERG GUILGER, APARECIDA FATIMA GUILGER e
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GUILHERMINA MARIA DE JESUS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, por
maioria, vencido o relator, que declara. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK,
vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2181354-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADOS: VERA LUCIA MOREIRA, MARIA INES PEREIRA, ROSELI
PEREIRA DE AVILA, LUIZ CARLOS DE AVILA, JOSÉ CARLOS PEREIRA,
RONALDO DONIZETE PEREIRA, JOSÉ CHRISTE GUILGER, EVA REIMBER
GUILGUER, ANTONIO GUILGUER FILHO, PEDRA CARDOSO GUILGER,
LAERTE CHRISTER, LUCINDA REIMBERG GUILGUER, MARIA GUILGUER
RODRIGUES, PEDRO RODRIGUES, MARIA APARECIDA GUILGER, ROQUE
CHRISTER GUILGER, VERA LUCIA REIMBERG GUILGER, APARECIDA
FATIMA GUILGER E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GUILHERMINA MARIA
DE JESUS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 9.679
PROCESSUAL
CIVIL

ADMINISTRATIVO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DEFINITIVO

DESAPROPRIAÇÃO REGIME DE EXECUÇÃO A QUE SE
SUBMETE EMPRESA PÚBLICA Pedido de levantamento
do numerário que se encontra depositado nos autos da ação de
desapropriação referente à avaliação prévia já deferido

Pedido de instauração de incidente de cumprimento de
sentença pelos réus para fins de depósito da indenização final
constante do título judicial Necessidade de apresentação do
cálculo de liquidação do débito nos termos do art. 524 do CPC
Cálculo já apresentado pelos réus insuficiente ao
prosseguimento do feito, o qual não inclui os consectários
legais e as verbas acessórias definidas no título exequendo, e
que deve ser apresentado após o levantamento já deferido
Pedido de submissão da autora DERSA ao cumprimento de
sentença dirigido às Fazenda Públicas (CPC, art. 534) e ao
regime de precatórios (CF, art. 100)
Inviabilidade

Entendimento consolidado desta C. Câmara no sentido de que
empresa pública, que não presta exclusivamente serviços
públicos, não se submete ao regime de execução destinado às
Fazendas Públicas, em consonância com o Tema no 253 de
Repercussão Geral do E. STF, e com outros precedentes do
Excelso Pretório Decisão agravada parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12 destes
autos)
interposto
pela
autora-executada
DERSA

DESENVOLVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOVIÁRIO S/A, ora agravante, contra a r. decisão de fls. 276(1), integrada ainda
pelas r. decisões de fls. 309/310 e 318 que rejeitaram os embargos de declaração
opostos pela agravante às fls. 278/280 e 312/313, respectivamente , proferidas nos
autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado pelos réus-exequentes
JOSÉ CARLOS PEREIRA, VERA LÚCIA MOREIRA, MARIA INÊS PEREIRA, ROSELI
PEREIRA DE ÁVILA, LUIZ CARLOS DE ÁVILA, RONALDO DONIZETE PEREIRA,
JOSÉ CHRISTE GUILGER, EVA REIMBERG GUILGUER, ANTÔNIO GUILGER
FILHO, PEDRA CARDOSO GUILGER, LAERTE CHRISTE, LUCINDA REIMBERG
GUILGER, MARIA GUILGER RODRIGUES, ROQUE CHRISTE GUILGER, VERA
LÚCIA REIMBERG GUILGER, APARECIDA FÁTIMA GUILGER e ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE GUILHERMINA MARIA DE JESUS, ora agravados (proc. no
0033239-69.2019.8.26.0053; fls. 01/03 e 04/184), referente ao V. Acórdão reproduzido
às fls. 131/144, prolatado por esta Colenda Câmara (TJSP, Ap / RN no
0045105-26.2009.8.26.0053, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara
de Direito Público, julgado em 01.07.2014) nos autos da ação de desapropriação
movida pela agravante (proc. no 0045105-26.2009.8.26.0053; cf. fls. 25/174), pela
qual o V. Juízo a quo recebeu a impugnação de fls. 187/203, instruída com os
documentos e julgados de fls. 204/275, apresentada pela agravante (fls. 276), deferiu
o levantamento do numerário depositado (fls. 276 e 318), bem como ainda determinou
o depósito complementar da indenização devida aos agravados (fls. 318).
Insurgiu-se a agravante DERSA DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A contra essa r. decisão de fls. 276, integrada às fls. 309/310 e 318,
alegando, em suma, 2 (dois) pontos distintos: (a) ausência de apresentação do
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito instruindo o pedido de instauração
da fase de cumprimento de sentença pelos ora agravados (CPC, art. 524); e (b)
necessidade de atendimento ao disposto nos arts. 100 e 173, § 1o, II da CF, para fins
de execução do crédito dos agravados, em razão da impenhorabilidade que recai
sobre os bens de propriedade das empresas públicas prestadoras de serviços
públicos em caráter de exclusividade, como alega ser o caso da ora agravante.
(1) Diante da interposição do presente agravo de instrumento nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC, as
indicações das folhas do processo referem-se aos autos principais do incidente de cumprimento de
sentença no 0033239-69.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo (fls. 01 destes autos; fls. 319 dos
autos principais) e preparado (fls. 13/14 destes autos), ao qual foi atribuído efeito
suspensivo (fls. 24/28) por r. decisão proferida pelo ilustre e culto Relator prevento
Desembargador ALVES BRAGA JÚNIOR (cf. fls. 23), diante da ausência de
apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos
termos do caput do art. 524 do CPC.
Intimados (fls. 30/32), os agravados JOSÉ CARLOS
PEREIRA, VERA LÚCIA MOREIRA, MARIA INÊS PEREIRA, ROSELI PEREIRA DE
ÁVILA, LUIZ CARLOS DE ÁVILA, RONALDO DONIZETE PEREIRA, JOSÉ CHRISTE
GUILGER, EVA REIMBERG GUILGUER, ANTÔNIO GUILGER FILHO, PEDRA
CARDOSO GUILGER, LAERTE CHRISTE, LUCINDA REIMBERG GUILGER, MARIA
GUILGER RODRIGUES, ROQUE CHRISTE GUILGER, VERA LÚCIA REIMBERG
GUILGER, APARECIDA FÁTIMA GUILGER e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
GUILHERMINA MARIA DE JESUS apresentaram sua contraminuta (fls. 36/47),
pugnando, em suma, pela revogação da r. decisão de fls. 24/28 destes autos, pelo
desprovimento do recurso, e pela consequente manutenção da r. decisão agravada
(fls. 276, integrada às fls. 309/310 e 318).
Anota-se, por fim, a expressa oposição à realização de
julgamento virtual manifestada pela agravante (fls. 34).
É o relatório.
Os agravados, ao pedirem a instauração do incidente de
cumprimento de sentença (proc. no 0033239-69.2019.8.26.0053; fls. 01/03 e 04/184)
referente ao V. Acórdão de fls. 131/144, proferido por esta Colenda Câmara nos autos
da ação de desapropriação movida pela agravante (proc. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0045105-26.2009.8.26.0053; fls. 25/174)(2), efetuaram 2 (dois) pedidos: (i) o primeiro
de levantamento do numerário que já se encontra depositado nos autos da ação de
desapropriação referente à avaliação prévia de fls. 51/83 (R$ 2.218.542,00, em
31.10.2011; cf. fls. 22/23), para o qual apresentaram os documentos necessários à
demonstração do cumprimento das exigências contidas no art. 34 do Decreto-Lei no
3.365/1941 (Lei de Desapropriações
LD)(3) (cf. fls. 05/14, 16 e 18/19); e (ii) o
segundo de pagamento da diferença (complementação) do débito exequendo fixado
(2) “REEXAME NECESSÁRIO. Interposição obrigatória, nos termos do art. 475, inc. I do CPC.
DESAPROPRIAÇÃO. Indenização bem fixada. Adoção do valor apontado pelo laudo pericial. Perícia
bem fundamentada. Valor mantido. Sentença mantida, neste aspecto. JUROS COMPENSATÓRIOS.
Incidência da taxa de 12% ao ano (por abranger período posterior a 13.09.01), a partir do efetivo
cumprimento da imissão na posse. Observância do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41. Súmula no 408
do STJ. Sentença mantida, neste aspecto, com observação. JUROS COMPENSATÓRIOS. Base de
cálculo. Inclusão do depósito complementar. Diferença entre o valor total depositado para imissão,
incluindo-se o depósito complementar e o valor da indenização. Sentença mantida, neste aspecto.
JUROS COMPENSATÓRIOS. Incidência até a data da expedição do precatório original e, a partir daí,
atualização do débito nos moldes do artigo 100, § 12o, da CF, com a redação da EC 62/2009. Sentença
mantida, neste aspecto. JUROS MORATÓRIOS. Termo a quo. Incidência no patamar de 6% ao ano, com
o termo inicial de acordo com o artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, alterado pela Medida Provisória
no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001. São devidos no caso do art. 100 da Constituição Federal.
Entendimento firmado pelo STJ ao julgar o REsp 1.118.103/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Base de cálculo. Deverá ser somado o depósito complementar com a oferta inicial da indenização, para
a atualização dos juros moratórios. Sentença alterada, em parte, neste aspecto. INCIDÊNCIA
CONJUNTA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Não há que se falar em incidência
conjunta de juros moratórios e compensatórios, por se tratarem de encargos que incidem em períodos
distintos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Devem ser fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta,
incluindo-se o depósito complementar atualizado e o preço, ambos corrigidos, incluindo-se os juros.
Observância das súmulas 131 e 141 do STJ. Sentença alterada, em parte, neste aspecto. Reexame
necessário e recurso voluntário parcialmente providos” (TJSP, Ap / RN no 0045105-26.2009.8.26.0053,
rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 01.07.2014).
(3) Decreto-Lei no 3.365/1941, Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de
propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de
editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no V. Acórdão de fls. 131/144 (R$ 4.170.709,00, válidos para outubro de 2012; cf. fls.
136), que manteve o valor que já havia sido definido na r. sentença de fls. 119/121,
em consonância com o laudo pericial definitivo (fls. 89/117) expressamente aceito
pelas partes (cf. fls. 120 e 135), sem, porém, instruí-lo com o demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do caput do art. 524 do CPC,
necessário para o devido prosseguimento do incidente instaurado para tal finalidade.
Intimada nos termos do art. 523 do CPC (fls. 185/186), a
agravante expressamente concordou com o pedido de levantamento dos valores
depositados nos autos (cf. fls. 187 e 202/203), sem veicular qualquer impugnação no
tocante ao fiel cumprimento do art. 34 da LD.
Entretanto, impugnou o pedido de cumprimento de
sentença (fls. 187/203 e 204/275), aduzindo, em primeiro lugar, a ausência de
apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (CPC, art. 524),
que, pelo singelo pedido efetuado pelos agravados (depósito da diferença entre o
valor final da indenização pela perda do imóvel e o valor do depósito judicial indicado)
sequer engloba os valores acessórios fixados no título executivo judicial, como custas
e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvando
apenas que os últimos poderiam ser destacados do cumprimento de sentença
instaurados pelos agravados, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC (“os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial”).
E, em segundo lugar, alegou que “a perseguição do
crédito” dos ora agravados a diferença do valor indenizatório que lhes é devido,
acrescidos dos consectários legais e dos acessórios devidos, dependentes de
liquidação/elaboração do cálculo do débito, nos termos do art. 524 do CPC “deve
pautar-se no disposto nos artigos 100 e 173, § 1o, II da Constituição Federal, tendo
em vista a impenhorabilidade total dos bens das empresas públicas prestadoras de
serviços públicos em caráter de exclusividade, como é o caso da DERSA, bem como
das sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, como era o caso
da expropriante quando do início da execução, sendo certo que o pagamento de seus
débitos dar-se-á através do regime de precatórios”, motivo pelo qual o incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença deve seguir o rito do art. 534 do CPC (cf. fls. 202).
Em atenção à impugnação manifestada pela agravante
de fls. 187/275, o V. Juízo a quo (i) determinou a expedição de guia de levantamento
do valor depositado nos autos da ação de desapropriação (cf. fls. 22/23), até mesmo
nos termos do § 4o do art. 535 do CPC; bem como (ii) recebeu a impugnação da
agravante, suspendendo o incidente; e (iii) determinou a manifestação dos agravados
acerca da impugnação (cf. fls. 276).
Contra essa referida decisão de fls. 276, foram opostos
embargos de declaração pela agravante às fls. 278/280 por ocorrência de alegada
omissão (CPC, art. 1.022, II), “com relação ao pedido expresso da executada para
que fosse apresentada planilha de cálculo, para então, a executada ser intimada para
pagamento e/ou impugnação” (fls. 279).
Antes de decidir os referidos embargos de declaração,
determinou-se a oitiva dos ora agravados às fls. 286 (CPC, art. 1.023, § 2o), que,
então, em atenção às r. determinações de fls. 276 e 286, (i) apresentaram os cálculos
de fls. 308 (mediante singela aplicação de índices de correção monetária; sem a
inclusão de juros, moratórios e/ou compensatórios, ou de quaisquer verbas acessórias
da condenação sucumbenciais), apenas solicitando o depósito da diferença do valor
exequendo, que calcularam em R$ 2.744.450,65, válidos para o mês de maio de 2020
(cf. fls. 288/289); assim como (ii) responderam à alegação de necessária aplicação do
regime precatórios à ora agravante (CF, art. 100), se posicionando em sentido
contrário ao prosseguimento do cumprimento de sentença no regime reservado às
Fazendas Públicas, disciplinado pelos arts. 534 e segs. do CPC (cf. fls. 290/293).
Nessa conformidade, o V. Juízo a quo rejeitou os
embargos de declaração de fls. 278/280 nos seguintes termos, in verbis:
“Vistos.
Fls. 278/280: Conheço os presentes embargos, eis que
tempestivos.
No mérito, é caso de rejeição, pois a decisão embargada não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissa, contraditória ou obscura. Ademais, conforme previsão
expressa constante do estatuto social da embargante, a mesma
tem como parte de seus objetivos a exploração de atividade
econômica industrial. Portanto, não obstante sua transformação
societária para a categoria de empresa pública, subsume-se a
DERSA ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito
privado.
O regime de precatórios só é aplicável às empresas públicas ou
sociedades
de
economia
mista
que
prestem
serviços
exclusivamente públicos e de natureza não concorrencial.
A DERSA, no entanto, embora tenha transmudado sua
natureza jurídica de sociedade de economia mista para
empresa pública, jamais prestou serviços públicos de natureza
não concorrencial.
Neste sentido, do Estatuto Social da DERSA consta como parte
dos seus objetivos a exploração de atividade econômica
industrial, atuando como concessionária de rodovias, o que
evidencia regime de concorrência com empresas privadas.
Assim, embora a natureza jurídica da executada tenha sido
alterada (de sociedade de economia mista para empresa
pública), não se verifica que a DERSA tenha, em nenhuma das
situações, efetuado prestação de serviço público em caráter de
exclusividade (não concorrencial), razão pela qual o regime de
precatórios não lhe é aplicável.
Bem por isso, não há que se reconhecer impenhorabilidade de
seus bens. Cuida-se, aliás, de matéria já sedimentada na
jurisprudência pátria (Tema 253 do STF).
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se a
decisão tal como lançada.
Intimem-se” (fls. 309/310) (g.n.).
Contra essa referida decisão de fls. 309/310, a agravante
interpôs novos embargos de declaração às fls. 312/313, em razão da manutenção da
omissão já anteriormente verificada (CPC, art. 524), no que tange à apreciação do
pedido de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do saldo
remanescente do crédito dos agravados (CPC, art. 524), “após o levantamento do
montante depositado às fls. 23” (fls. 312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após nova determinação às fls. 314 para que os
agravados se manifestassem (CPC, art. 1.023, § 2o), o que ocorreu às fls. 316/317
na qual apenas reiteraram a manifestação de fls. 288/293, instruída com os cálculos
de fls. 308, para fins de efetivação do depósito complementar da quantia de R$
2.744.450,65, válidos para o mês de maio de 2020 (cf. fls. 288/289 e 308), pela
agravante, e de levantamento do numerário a que se refere o depósito reproduzido às
fls. 23 (R$ 2.218.542,00) ; o V. Juízo a quo também rejeitou esses novos embargos
de declaração (fls. 318), novamente deferindo “a expedição de mandado do valor
incontroverso, conforme já determinado a fls. 276”, e determinou a intimação do
DERSA “para que efetue o depósito complementar, nos termos requeridos pelos
expropriados”.
Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso de
agravo de instrumento (fls. 01/12 destes autos), solicitando a atribuição de efeito
suspensivo (cf. fls. 09/11 destes autos), e abordando (como na sua anterior
impugnação), 2 (duas) questões distintas: (a) a necessidade de apresentação da
planilha do débito exequendo pelos agravados, nos termos do art. 524 do CPC (cf. fls.
04/05 destes autos); e (b) a questão envolvendo a natureza jurídica da agravante, que
alega ser de empresa pública, prestadora de serviço público essencial, submetendo-
se, portanto, aos ditames do cumprimento de sentença dirigido às Fazendas Públicas
(CPC, art. 534), e ao regime de precatórios (CF, art. 100) (cf. fls. 05/09).
Respeitado o posicionamento adotado pelo V. Juízo a
quo na r. decisão agravada (fls. 276, integrada às fls. 309/310 e 318), entendo que o
presente recurso comporta parcial provimento, apenas para o fim de determinar a
apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito pelos agravados,
nos termos do art. 524 do CPC (cf. fls. 04/05 destes autos), mantendo-se, contudo, o
afastamento do prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença nos termos
dos arts. 534 e segs. do CPC reservado às Fazendas Públicas, e ao regime de
precatórios regulado pelo art. 100 do CPC (cf. fls. 05/09 destes autos).
De fato, conforme já havia adiantado o douto Relator
prevento na r. decisão liminar (fls. 24/28) já comunicada ao V. Juízo a quo às fls.
324/329 dos autos principais , o singelo cálculo (planilha) de fls. 308 dos autos
principais, posteriormente apresentado ao pedido de instauração do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento definitivo de sentença (fls. 01/03 e 04/184), e neste recurso reproduzido
na contraminuta de fls. 36/47 (especificamente às fls. 41), não é suficiente para
suportar o pedido de pagamento da diferença (complementação) do débito exequendo
fixado no V. Acórdão de fls. 131/144 (R$ 4.170.709,00, válidos para outubro de 2012;
cf. fls. 136).
É necessária a apresentação de novo cálculo do crédito
exequendo pelos agravados, em substituição ao incompleto demonstrativo anterior,
que não incluiu consectários legais e verbas acessórias deferidas no título exequendo
judicial (fls. 131/144), para fins do devido prosseguimento do incidente de
cumprimento definitivo de sentença nos termos do art. 524 do CPC, sob pena de sua
extinção.
Nessa conformidade, efetuado o levantamento do
numerário depositado nos autos da ação de desapropriação (conforme sua
reprodução às fls. 23 do incidente de cumprimento de sentença), já deferido às fls.
276 e 318 após expressa concordância da agravante manifestada às fls. 187 ,
devem os ora agravados calcularem o exato valor do débito restante, para fins do
devido prosseguimento do incidente que instauraram.
Entretanto, diferentemente do pugnado em suas razões
recursais (fls. 05/09), a agravante, empresa pública, que não presta exclusivamente
serviços públicos, não se submete ao regime de execução destinado às Fazendas
Públicas, nos termos do art. 534 do CPC e do art. 100 da CF, como é do
entendimento assente nesta Colenda Câmara:
“DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel declarado como de utilidade
pública para fins de construção do Rodoanel Trecho Oeste.
Fase de cumprimento. Depósito realizado para fins de imissão
na posse que foi inferior àquele estipulado ao final. Existência
de saldo devedor em favor dos agravados, após compensação
de crédito em favor da agravante. Pagamento que não se
submete ao regime de precatório. Dersa. Empresa pública que
desenvolve atividade econômica em regime concorrencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não
provido,
com
determinação”
(TJSP,
AI
no
2034293-64.2020.8.26.0000, rel. Des. VERA ANGRISANI, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 09.07.2020) (g.n.);
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art.
1.036 e 1.040 do NCPC. Ação de desapropriação em fase de
cumprimento de sentença. Pretensão de aplicação de
impenhorabilidade total dos bens de empresas pertencentes à
Administração Indireta do Estado e prestadoras de serviços
públicos e o pagamento dos seus débitos através do regime de
precatórios. Julgamento do RE no 599.628/DF, Tema 253 do
STF, representativo de controvérsia. Devolução dos autos à
Turma Julgadora, para eventual adequação. Decisão proferida
em conformidade com o entendimento do STF. Acórdão
mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos
termos
do
art.
1.041
do
NCPC”
(TJSP,
AI
no
2169905-42.2018.8.26.0000, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
08.04.2019) (g.n.);
“Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença DERSA
Montante homologado por decisão acobertada pela preclusão
Sujeição ao regime de precatório Inviabilidade Recurso
desprovido” (TJSP, AI no 2035582-66.2019.8.26.0000, rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 04.04.2019) (g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença de
ação expropriatória Bloqueio on-line de quantia incontroversa
Executada que se constitui como empresa pública

Inviabilidade de sujeição ao regime de execução previsto no art.
100 da CF/88
Precedentes do STF
Decisão mantida

Agravo
de
instrumento
desprovido

Agravo
interno
prejudicado” (TJSP, AI no 2192359-16.2018.8.26.0000, rel.
Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 24.10.2018) (g.n.);
que se encontra em perfeita consonância com o
entendimento firmado em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 253 perante o
Excelso STF, no sentido de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem
atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de
precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (STF, RE no
599.628/DF, rel. Min. AYRES BRITTO, rel. p/ Acórdão JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, RG Tema no 253 Mérito, julgado em 25.05.2011), conforme
também se verifica dos seguintes julgados:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TEMA
253
DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE
FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do
STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES
BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual.
Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema
253),
publicado
em
17/10/2011,
em
que
discutida
a
aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da
Administração Indireta prestadoras de serviços públicos
essenciais, firmou a orientação no sentido de que 'os privilégios
da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de
economia mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos
seus acionistas'. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou
tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que
exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui
lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no
acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a
análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa,
medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279
do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a
10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já
considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (STF, AgR em RE
no 1.103.017/RS, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1a
Turma, julgado em 11.05.2018) (g.n.);
“EXECUÇÃO

EMPRESA
PÚBLICA

REGIME
DE
PRECATÓRIOS

INADEQUAÇÃO.
Incabível
aplicar
à
empresa pública a regra excepcional de execução prevista no
artigo
100
da
Carta
da
República.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais,
previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de
processo cujo rito os exclua” (STF, ED-AgR-AgR em RE no
851.711/DF, rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, julgado
em 12.12.2017) (g.n.).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14326
Agravo de Instrumento
2181354-26.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
13a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravados
Vera Lúcia Moreira e outros
Juíza de Primeiro Grau
Luiza Barros Rozas
Decisão/Sentença
11/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender
que o recurso comportava provimento.
Em ação de desapropriação, a Dersa depositou judicialmente, em 31/10/2011,
R$ 2.218.542,00, para fins de imissão na posse (fls. 22/3 e 54/83, autos de
origem).
No laudo definitivo, estimou-se a indenização em R$ 4.170.709,00 (fls. 89/117,
autos de origem).
O pedido foi julgado parcialmente procedente “para declarar incorporado ao
patrimônio da expropriante o imóvel descrito na inicial mediante o pagamento da
indenização de R$ 4.170.709,00, valor base para outubro de 2002. Arcará a
expropriante com juros compensatórios de 12% ao ano, pois a expressão de até
6% ao ano do artigo 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, também acrescido pela
Medida Provisória no 2.183-56, de 24.08.01, teve a sua eficácia suspensa por
inconstitucionalidade por decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADIn 2.332-2. O termo inicial para contagem dos juros compensatórios é a data
da imissão na posse e incidirão sobre a diferença entre o valor ora fixado e 80%
da avaliação provisória (ADIN n° 2.332 e REsp n° 958.258-MT) até a expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precatório, e após incidirão juros moratórios de 6%nos termos da Emenda
Constitucional n° 62/09 até o efetivo pagamento. Os valores serão atualizados
nos termos da Lei 11.960/09. Já pagos os honorários periciais pela expropriante
arcará esta com as custas e despesas processuais, assim como os salários dos
assistentes técnicos que arbitro no equivalente a 2/3 dos fixados para o perito
judicial. Fixo os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor da
oferta e a indenização fixada, excluindo-se o depósito complementar e a
indenização encontrada (cf. STJ, AgRg no Ag 481.236-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.5.03) ambas corrigidas monetariamente” (fls. 119/21, autos de origem).
Esta c. Câmara deu parcial provimento ao reexame necessário e à apelação da
Dersa nos seguintes termos: “para determinar que deverá ser somado o depósito
complementar com a oferta inicial da indenização, servindo de base de cálculo,
tanto para os cálculos dos honorários advocatícios, quanto para a apuração do
valor devido a título de indenização e incidência dos juros, bem como incluir o
depósito complementar, no cálculo dos honorários advocatícios. Deverá ser
observado, ainda, que os juros compensatórios deverão incidir a partir do efetivo
cumprimento da imissão de posse, já deferida, mas ainda não efetivada; a não ser
o DERSA não tenha mais interesse na imissão de posse. No mais, mantém-se a r.
sentença de fls. 478/480” (fls. 131/4, autos de origem).
Trânsito em julgado em 5/6/2019 (fls. 153, autos de origem).
Em cumprimento de sentença, os agravados requereram o levantamento do
valor depositado (R$ 2.218.542,00) e “a intimação da expropriante para
providenciar o pagamento do depósito complementar e, alcançando o valor da
indenização fixada judicialmente (R$ 4.170.709,00, válida para outubro de 2012)”.
Juntaram-se documentos, mas não os cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O cumprimento de sentença se inicia por requerimento do exequente e deve
ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos
termos dos arts. 523 e 524 do CPC, requisito não observado pelos agravados.
Com estes argumentos, meu voto dava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
12CA385F
14
16
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
12ED9A20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2181354-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.